Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED COMO FERRAMENTA DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE E INEFETIVIDADE DA MEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para averiguar vínculo empregatício da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de ofício ao CAGED, em sede de cumprimento de sentença, com a finalidade de localizar vínculo empregatício do devedor; (ii) estabelecer se tal medida exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de busca patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED tem como finalidade precípua subsidiar políticas públicas de emprego e não se destina, de forma direta, à localização de patrimônio expropriável no processo civil.
4. A expedição de ofício ao CAGED, como medida atípica de busca patrimonial, exige demonstração concreta de sua necessidade e efetividade, o que não se verifica no caso dos autos.
5. A parte exequente não demonstrou o exaurimento das diligências patrimoniais ordinárias disponíveis, como a pesquisa em cartórios de registro de imóveis ou em juntas comerciais, o que inviabiliza o deferimento de providência subsidiária e excepcional.
6. O Judiciário atuou cooperativamente, já tendo determinado pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que afasta a alegação de omissão estatal na satisfação do crédito.
7. Conforme precedentes desta e. Corte, diligências como a consulta ao CAGED, desacompanhadas de elementos que indiquem sua utilidade concreta, são consideradas inócuas e desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED como meio executivo atípico exige demonstração prévia do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do devedor.
2. O CAGED não se presta, por si só, como instrumento eficaz de localização patrimonial, haja vista que possui finalidade administrativa, e não executiva.
3. O Poder Judiciário não está obrigado a adotar diligências genéricas e subsidiárias quando ausente demonstração da efetividade e necessidade das medidas postuladas.